Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva se justifica na garantia da ordem pública e em defesa da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o paciente, mesmo ciente da ordem proibitiva de aproximação da ofendida, reiterou os constantes episódios de agressão contra ela.

O artigo 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Ademais, a reiteração de condutas agressivas evidencia a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas.

Constrição fundada nos arts. 312 e 313, III, do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e no artigo 22 da Lei 11.340/2006, tanto mais quando as anteriormente decretadas foram desrespeitadas pelo paciente.

Ordem denegada.